Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO DE ELEIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. A súmula 33 do STJ somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3.1. O enunciado da Súmula em questão não autoriza o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial, já que a demanda em questão se refere a execução de contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa Leolar Magazine, cuja sede é a cidade de Marabá/PA, local onde também está situada a empresa embargante, e as embargadas nos estados de São Paulo e Paraná, ou seja, localidades completamente diversas desta Capital Federal.
4. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes.
5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o improvimento do recurso.
6. Recurso conhecido e improvido.